Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016138-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MARCOS MARCELO COELHO MONCAO - CPF: 071.451.541-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO AVALANCHE” – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – DUPLA PERSECUÇÃO PENAL PELOS MESMOS FATOS – INOCORRÊNCIA – IMPUTAÇÃO ORIGINAL POR RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NOVA ACUSAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESDOBRAMENTO DAS APURAÇÕES – CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – PRESSUPOSTOS DA
ULTIMA RATIO
CARACTERIZADOS – IMPERTINÊNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PACIENTE FORAGIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em dupla persecução pelos mesmos fatos se, na primeira ação penal, imputou-se ao paciente a prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e, na segunda, a prática do delito de organização criminosa.

Justifica-se a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal quando demonstrada a gravidade concreta das condutas em apuração, em tese levadas a efeito por organização criminosa voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais tendo por objeto veículo automotores, sobretudo quando verificada a propensão do paciente à reiteração delitiva, evidenciada por seu histórico criminal.

Demonstrado o
periculum libertatis
, revelam-se impertinentes eventuais predicados pessoais do paciente, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Marcelo Coelho Monção
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por ter decretado a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de organização criminosa, capitulado no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

O impetrante afirma que “
o paciente foi denunciado em tese pela pratica tipificada no artigo 157, § 2o, I e II, com a redação anterior à vigência da Lei 13.654/2018, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal
” e que “
antes mesmo da denúncia, foi decretada prisão preventiva do Paciente, na data de 20 de Março de 2023
” (
sic
).

Alega que “
a denúncia do Ministério Público, se baseia em mensagem telefônica do ano de fevereiro de 2021, ou seja há mais de 02 (dois) anos atrás, sendo que após esta mensagem o paciente foi preso e cumpriu pena, (processo no 1007651-25.2021.8.11.0041, que tramitou na 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT)
” (
sic
).

Assevera que “
após a data da referida prisão não tem nada que desabone a conduta do paciente, até pelo fato que da data da sua prisão em diante o mesmo resolveu mudar de vida radicalmente, trabalhando honestamente e cuidando da sua família
” (
sic
).

Argumenta que “
a denúncia apresentada pelo Ministério Público, é genérica, não individualizando a ação do acusado, senda maneira causa sérias dúvidas se a referida acusação não são referente a crime pelo qual o acusado já respondeu e já foi até mesmo julgado, tendo em vista que do ano de 2021 para cá não houve qualquer tipo de indício contra o Paciente
” (
sic
).

Em síntese, portanto, o impetrante alega que o paciente está sendo submetido a uma segunda persecução penal pelos mesmos fatos.

Outrossim, afirma que o paciente tem família constituída, com dois filhos menores, e exerce atividade remunerada lícita.

De resto, sustenta que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da prisão preventiva, notadamente porque os fatos em apuração teriam ocorrido há mais de dois anos.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 174927668).

Junta documentos (Ids. n. 174927669 a 174965156).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 175217664).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 176968668).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 177425187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, registro que, diversamente do que afirmado pelo impetrante, não há falar em dupla persecução penal pelos mesmos fatos.

Embora o impetrante não tenha instruído a exordial com nenhum documento do primeiro processo, pela numeração informada (1007651-25.2021.8.11.0042) é possível constatar, por meio do sistema PJe, que, naqueles autos,
Marcos Marcelo Coelho Monção
foi acusado da prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tendo sido ao final condenado, pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, apenas em relação ao primeiro crime, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a denúncia narrava, nesse particular, que “
no dia 13.05.2021, por volta das 17:30 horas, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, o denunciado
Marcos Marcelo
adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Broz-150, da marca Honda, de cor preta, placa verdadeira NJP-3780, das mãos do coautor Fernando, que sabia ser produto do referido crime de furto, ocorrido no dia 19.04.2021, contra a vítima Evandro
” (Id. n. 105183961, p. 4, da Ação Penal n. 1007651-25.2021.8.11.0042;
sic
).

Quando da prolação da sentença condenatória, o Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT determinou a expedição de alvará de soltura em benefício de
Marcos Marcelo
, tendo este sido cumprido em 30 de julho de 2021 (Id. n. 105184030 da Ação Penal n. 1007651-25.2021.8.11.0042).

Por sua vez, a decisão impugnada por meio
desta

ação de
habeas corpus
foi proferida em 20 de março de 2023 pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de representação (1018529-72.2022.8.11.0042) formulada pela autoridade policial no contexto de apuração da atuação de uma suposta organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais tendo por objeto veículos automotores (“Operação Avalanche”).

Nessa linha intelectiva, a custódia cautelar do paciente foi decretada como ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos:

“Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, pelos depoimentos, boletim de ocorrência, relatórios técnicos e demais peças, tudo devidamente juntado nos autos.

É indubitável que há nos autos, provas suficientes da existência dos crimes em tela e indícios de autorias delitivas, conquanto demonstrada a Justa Causa e a urgência da medida.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, a prova da existência do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes das autorias dos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal.
(...)

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por
conveniência da instrução criminal
, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal.

É de suma importância os acautelamentos dos indiciados a fim de não frustrar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se o estado de paz e de ausência de crimes na sociedade.

O caso em tela apresentou inúmeros furtos qualificados, roubos majorados, estelionatos, adulteração em sinais identificadores veiculares,

receptações qualificadas, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, práticas de lavagem de dinheiro, além do crime de integrar organização criminosa, que causaram impactos imensuráveis à sociedade, em especial aos residentes em Cuiabá e Várzea Grande.

Dessa forma, os antecedentes e as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte periculum libertatis evidenciado,
pois mesmo diante da deflagração da primeira fase da operação em fevereiro de 2022, as atividades criminosas vinculadas à citada ORCRIM continuam sendo perpetradas.

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social.

Digno de nota, que deixar os investigados em liberdade neste momento, poderá trazer vários prejuízos ao Julgamento, tendo em vista que outros indivíduos estão declinados nos autos e podem vir a frustrar as provas subjetivas, considerando que há prova nos autos que os investigados realizaram diversas ações concretas para destruições de provas e embaraços as investigações, valendo-se de uso de documentos falsos, mudanças no quadro societário das empresas investigadas, e até mesmo, incendiando documentos e chassis de veículos, de acordo com laudo pericial 2.05.2022.010531-01.

Por derradeiro, tais fatos, demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelo artigo 312, § 2o e artigo 315, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei 13.964/2019
”
(Id. 174927676, p. 17).

Requerida à autoridade apontada como coatora a revogação da prisão preventiva, o pedido foi indeferido ao argumento de que a medida já havia sido revista quando do recebimento da denúncia. O impetrante não apresentou cópia desse
decisum
. A propósito, a exordial veio laconicamente instruída, não contendo nem sequer cópia da denúncia ou da representação policial.

Contudo, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, diligentemente, transcreveu a decisão de recebimento da denúncia na parte que concerne à manutenção da prisão preventiva decretada contra o ora paciente. Veja-se:

“
Do réu
MARCOS MARCELO COELHO MONÇÃO
, vulgo ‘
MARCELINHO
’.

O réu
MARCOS MARCELO
despontou das investigações como a pessoa responsável pelos furtos, receptação e comercialização de motocicletas, cujos indícios encontram-se devidamente individualizados na inicial acusatória, vejamos, in verbis:

‘
Marcos Marcelo Coelho Monção
, vulgo ‘
Marcelinho
’, integrante da organização exercendo a função de subtração, receptação e comercialização, demonstra nos diálogos o vínculo com Oneilson, Fernando Erife, vulgo ‘Branco’ e Anderson, vulgo ‘Jacaré’.[...]

O grupo apresenta estabilidade e demonstra vínculo de apoio que se estrutura em Oneilson. Nesse sentido, extrai-se dos diálogos do dia 14/05/2021 a 17/06/2021, onde Oneilson conversa com a esposa de Marcos Marcelo, após ele ser preso com Fernando Erife, destacando o seu apoio. Na oportunidade, a esposa de
Marcos Marcelo
informa que estão pagando advogado para ambos, momento que Oneilson apoia, pedindo para que ela passe o recado para ambos, de que se quiserem ele realizará os ‘corres’ e que estará ali dando forças para os filhos de Fernando.’

Ademais, consta do relatório técnico n. 074-1/2022 – ID 105314133 e seguintes (autos n. 1018529-72.2022.8.11.0042) conversas em que o réu
MARCOS MARCELO
encomenda uma motocicleta furtada, além de diversos diálogos sobre comercialização de motos produtos de crimes.

O réu possui em seu histórico criminal ações penais pelo delito de furto qualificado, em apuração nos autos n. 0025545-36.2018.8.11.0042, em andamento na 3a Vara Criminal, e ação n. 0035810-63.2019.8.11.0042, perante a 6a Vara Criminal, ambos desta Comarca, bem como ação penal pelo crime de receptação (0021449- 41.2019.8.11.0042), em trâmite perante a 5a Vara Criminal de Cuiabá, além de já possuir condenação pelo mesmo delito, receptação, objeto do executivo de pena n. 2000452-61.2023.811.0042, em andamento perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá.

DISPOSIÇÕES COMUNS.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018).

Volvendo os olhos para o caso concreto, trata-se de suposta organização criminosa especializada em furto e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo.

Destaque-se que o grupo age com extrema ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, sendo certo, portanto, a periculosidade dos agentes e o abalo à ordem pública, igualmente malferida pela possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que vários dos denunciados possuem histórico criminal, conforme acima alinhavado, além de terem sido noticiados inúmeros delitos em sequências, como se observa dos diversos diálogos constantes dos relatórios policiais.[...].

Isto posto, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.[...].

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos acusados, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de:[...];6.
MARCOS MARCELO COELHO MONÇÃO
, vulgo ‘
MARCELINHO
’ [...].’ (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE1003543-16.2022.8.11.0042 – ID 119778873)
” (Id. n. 177425187, pp. 4-5;
sic
).

Assim, da leitura do decreto constritivo, bem como da decisão que preservou a imposição da
ultima ratio
, entendo que a medida se encontra suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução judicial, nos moldes do art. 312 do CPP, haja vista a existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria, de modo que não vejo manifesta ilegalidade na espécie.

Ademais, convém pontuar que o impetrado, ao prestar informações nesta ação constitucional, relatou que o mandado de prisão expedido contra
Marcos Marcelo
está pendente de cumprimento, uma vez que
o paciente está foragido
, o que certamente reforça a necessidade de manutenção do decreto prisional.

De resto, registre-se que eventuais predicados pessoais favoráveis – de questionável caracterização na espécie, dado o histórico criminal do paciente – não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023